Tribunal: TCU
Processo: 040.515/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4276/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.515/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edson Dias de Oliveira (XXX.869.361-XX); Euripedes Carlos Antonio da Silva (XXX.023.461-XX); Felix Andre Sanches Penhavel (XXX.700.261-XX); Iracy Jose Pereira (XXX.509.991-XX); Joao Bosco Machado da Silveira (XXX.570.741-XX); Jose Antonio Camilo Machado (XXX.634.321-XX); Oswaldo Ferreira do Carmo (XXX.828.901-XX); Reginaldo Bento Rodrigues (XXX.219.061-XX); Sebastiao Domingues de Mesquita (XXX.047.781-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.